Tribunal: TJES
Processo: 0023729-62.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023729-62.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: WAL MART BRASIL LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
DIREITO DO CONSUMIDOR –
MULTA APLICADA PELO PROCON
MUNICIPAL
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
PROCEDÊNCIA

–
RECLAMAÇÃO SOLUCIONADA –
CONDUTA ILÍCITA NÃO APURADA – AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE LESÃO AO CONSUMIDOR – SANÇÃO AFASTADA –
RECURSO
CONHECIDO
E IMPROVIDO.

1.
Não obstante frustrada a tentativa de conciliação em audiência realizada no bojo do processo administrativo, a empresa autora, ao apresentar recurso diante da decisão que lhe impôs a sanção, informou e comprovou que solucionou a questão por meio de depósito do valor reclamado diretamente em conta bancária de titularidade da consumidora Junia Batista de Andrade, conforme comprovante de depósito acostado aos autos, razão pela qual revela-se inviável aplicar sanção pecuniária objeto desta ação.

2.
Não obstante a atuação administrativa seja permeada pelas presunções de legitimidade e veracidade, tais atributos não extrapolam o próprio conteúdo do ato.

3
.
Embora o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do requerente, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de fls. 261/262-verso, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação anulatória movida em seu desfavor por
WAL MART BRASIL LTDA.
,

que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 3328/2010, bem como a multa dele decorrente.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 290/299, o ente apelante argumenta, em síntese, que
(
i
)
“os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo H. Juízo
a quo
não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade de legitimidade do ato administrativo” (fl. 292);
(
ii
)
o documento de fl. 145 não comprova a satisfação da pretensão da reclamante; e que
(iii)
o ato administrativo exarado pelo órgão municipal presume-se legítimo.

Sobre o processo administrativo que culminou com a penalização da parte apelada em R$16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), cuida-se de sanção aplicada pelo não atendimento da reclamação de uma única consumidora, que afirmou, perante o Procon do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que não foi aplicado o desconto anunciado no produto por ela adquirido, equivalente ao valor de R$90,00 (noventa reais) (fls. 68/69).

Não obstante frustrada a tentativa de conciliação em audiência realizada no bojo do processo administrativo (fl. 45), a empresa autora, ao apresentar recurso diante da decisão que lhe impôs a sanção, informou e comprovou que solucionou a questão por meio de depósito do valor reclamado diretamente em conta bancária de titularidade da consumidora Junia Batista de Andrade, conforme comprovante de depósito de fl. 145.

Deve-se registrar que a municipalidade impugna genericamente o referido comprovante de transação bancária, cuja validade não resta infirmada por nenhum elemento constante destes autos.

Nesse contexto, revela-se inviável aplicar sanção pecuniária pela suposta não incidência de desconto em produto adquirido pela consumidora, uma vez o respectivo valor foi devidamente restituído.

Nessa linha, embora o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do requerente, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado que a decisão administrativa fora edificada em descumprimento de acordo firmado entre o consumidor e o fabricante do produto defeituoso, e a parte comprovou ter cumprido o pacto celebrado, exatamente conforme ajustado, correta a sentença que julgou procedente a demanda anulatória da multa aplicada. 2. Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151676681, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVAÇÃO TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE MOTIVO ATO ADMINISTRATIVO NULO SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de teoria dos motivos determinantes. 2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo. (TJES, Classe: Apelação, 024120135280, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Afastada a ocorrência de ilícito administrativo capaz de ensejar a aplicação de multa ao requerente, não merece acolhimento o apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, considerando o improvimento do apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.